Tribunal: CARF
Processo: 10245.721114/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.721114/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.334 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
REINALDO SCHREINER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal foi sido instaurado de acordo com as normas vigentes,
possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é
incabível a nulidade requerida.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O valor da terra nua - VTN com base no SIPT/RFB deve ser mantido, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com a necessária ART/CREA,
conforme a NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do
imóvel, à época do fato gerador do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.721114/2013-09
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721114/2013-09

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela notificação de lançamento, o contribuinte/interessado foi intimado a recolher o
crédito tributário referente ao lançamento do ITR, da multa proporcional (75,0%) e dos
juros de mora, incidentes sobre o imóvel localizado no município de Boa Vista - RR.
(...)
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR, iniciou-se com o
termo de intimação, não atendido para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou cédulas
de crédito rural, referentes às áreas plantadas no ano-base, para comprovar a área de
produtos vegetais declarada;
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no ano-base, para comprovar a área de
pastagem informada na DITR;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por
Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas
declaradas de produtos vegetais e de pastagens, com o respectivo valor, além de
desconsiderar o VTN declarado, arbitrando o valor com base no SIPT/RFB, com o
consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, apurando imposto
suplementar conforme demonstrado.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
- discorre sobre a tempestividade de sua impugnação e discorda do referido
procedimento fiscal (fls. 17/21), parcialmente transcrito, suscita a preliminar de
nulidade por estar a base de cálculo alicerçada em presunção e, no mérito, por
desconsiderar o VTN declarado e arbitrá-lo com base no SIPT, sem acatar o valor do
laudo de avaliação exigido, além de não reconhecer as áreas exploradas no imóvel;
- transcreve em parte a legislação de regência e acórdão do Judiciário, para referendar
seus argumentos.
Ao final, o impugnante requer seja acatada a preliminar de nulidade ou, no mérito, seja
julgado improcedente esse lançamento suplementar, protestando pela revisão do feito
fiscal, com posterior juntada de documentos e realização de perícia tributária/agronômica.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: XXXX
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721114/2013-09

DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
produtos vegetais informada na DITR/2009, por falta de documentos
hábeis para comprovar a área plantada em 2008.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de
rebanho no imóvel no ano-base de 2008, suficiente para restabelecer a
área de pastagem declarada para o exercício de 2009, deverá ser mantida
a glosa dessa área, efetuada pela autoridade fiscal.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 com base no
SIPT/RFB, por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com a
necessária ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da ABNT,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-la em outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua
convicção, limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação pertinente.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando: a) nulidade do lançamento tendo em vista que a base de cálculo está
alicerçada em presunção, em confronto com o art. 142 do CTN; e b) validade do laudo
apresentado.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721114/2013-09

Preliminar de nulidade
Alega nulidade, pois o Auto de Infração teria sido lavrado com base em
presunção. Entretanto, o procedimento está correto.
Nos termos da legislação de regência, temos:
Lei no 9393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
As nulidades do Processo Administrativo Fiscal estão previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721114/2013-09

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente
(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo
que se falar ainda em cerceamento do direito de defesa.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa. O Relatório Fiscal detalha minuciosamente os
fatos ocorridos durante a ação fiscal e que culminaram com o auto de infração ora combatido.
O laudo apresentado
De acordo com o Auto de Infração lavrado e com as alegações do contribuinte, a
matéria devolvida a este Egrégio CARF limitou-se ao Valor da Terra Nua – VTN, que foi
arbitrado pela fiscalização com a utilização do SIPT – Sistema de Preços de Terra da Receita
Federal do Brasil, nos termos do disposto no artigo 14 da Lei no 9.393/96. De acordo com o
SIPT, verificou-se que o VTN/há do município de localização do imóvel estava acima do valor
declarado pelo contribuinte. Neste sentido, transcrevo o disposto no artigo 14 da Lei no 9393/96:
Lei no 9393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim, para
afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros documentos,
como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das Normas ABNT, emitido
por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de maneira convincente o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características particulares; ou ainda (ii) mediante a
avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, desde que acompanhada dos métodos de
avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater, também apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.334 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721114/2013-09

O recorrente apresentou laudo sem Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART/CREA e por tal razão não tem a confiabilidade para atestar a revisão do VTN, pois não está em
conformidade com a norma da ABNT – NBR 14.653-3.
Isso porque, a Lei no 6.496/1977, que instituiu a Anotação de Responsabilidade
Técnica" na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criação,
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de
Assistência Profissional; e dá outras providências, assim previu em seu artigo 1o:
Art. 1o Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de
quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia
fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).
Nos termos da legislação, a falta da ART para o laudo apresentado não confere ao
documento a necessária formalidade que atesta que o laudo está em conformidade e que possa servir
para desconstituir o valor lançado com base na utilização do SIPT – Sistema de Preços de Terra da
Receita Federal do Brasil.
Sendo assim, não prosperam as alegações do contribuinte quanto a este ponto,
devendo ser mantido o auto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital